Tribunal: STF
Processo: RE 707800
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Título executivo judicial fundado em norma tida como incompatível com a Constituição. Desconstituição. Discussão. Repercussão geral reconhecida. Mantida a decisão em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 586.068/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, concluiu pela repercussão geral da discussão relativa “à possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional”, com base no art. 741, parágrafo único, do CPC. 



    2. Manutenção da decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Agravo regimental não provido.